Tribunal: TJMT
Processo: 1030877-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030877-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA DE VASCONCELOS RIBEIRO - CPF: 067.395.679-21 (ADVOGADO), ES PARTICIPACOES MATO-GROSSENSE LTDA - CNPJ: 46.725.095/0001-01 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - CPF: 562.896.429-87 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNANIME

E M E N T A

Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória com obrigação de fazer e restituição de valores. Enquadramento tarifário no regime de Geração Distribuída I (GD I). Regra de transição. Ausência de prova inequívoca da responsabilidade da concessionária. Necessidade de dilação probatória. Inexistência de perigo de dano irreparável. Risco de efeito inverso decorrente da alteração provisória do regime. Revogação da tutela recursal. Agravo desprovido. Agravo interno prejudicado
.

I.CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento contra decisão q
ue indeferiu tutela provisória para reenquadramento de unidade de geração fotovoltaica no regime de Geração Distribuída I (GD I), com fundamento na regra de transição prevista no art. 26 da L. no 14.300/2022.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, é possível conceder tutela provisória para determinação de reenquadramento tarifário da unidade de geração distribuída, diante de alegações de cumprimento tempestivo dos requisitos regulatórios e de inércia da distribuidora na conclusão das etapas técnicas previstas na legislação.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3.
A documentação dos autos não comprova de forma inequívoca a existência de mora exclusiva da concessionária, revelando controvérsia sobre a cronologia dos atos, a suficiência das solicitações e o cumprimento integral dos requisitos no prazo legal
.

4.
A controvérsia técnica demanda instrução probatória detalhada, inviabilizando o deferimento da tutela de urgência em sede de cognição sumária
.

5.
Não se verifica risco de dano irreparável, pois os efeitos econômicos do enquadramento atual são patrimoniais e reversíveis mediante restituição, caso a pretensão seja acolhida
.

6.
A concessão provisória do reenquadramento, por sua vez, representa risco de desequilíbrio econômico-financeiro do sistema de compensação de energia e da arrecadação setorial, caracterizando
periculum in mora
inverso
.

7.O alegado prejuízo financeiro, decorrente da aplicação de regime tarifário mais oneroso, é de natureza essencialmente patrimonial e reversível, não se configurando dano irreparável ou de difícil reparação.

8.

O reexame da matéria em sede colegiada, após o contraditório, revelou incertezas técnicas e fáticas que justificam a revogação da liminar anteriormente concedida em decisão monocrática.

IV.DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo de instrumento não provido.
Tutela recursal revogada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela provisória para reenquadramento no regime de Geração Distribuída I, nos termos do art. 26 da L. no 14.300/2022, exige prova inequívoca de que o protocolo de acesso e demais exigências técnicas foram
cumpridos
tempestivamente, e que eventuais atrasos decorreram de inércia exclusiva da concessionária; 2. A inexistência de prova robusta sobre a responsabilidade da concessionária e a presença de controvérsia técnica afastam a verossimilhança necessária à medida liminar; 3. O risco de dano econômico alegado é reversível, enquanto o reenquadramento provisório pode causar prejuízo regulatório ao sistema, configurando perigo de dano inverso."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 300; L. no 14.300/2022, art. 26; REN ANEEL no 1.000/2021, art. 655-O, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1003207-75.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câm. Dir. Privado, j. 08.07.2021, DJE 08.07.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ES PARTICIPAÇÕES MATO-GROSSENSE LTDA. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e restituição de valores (no 1001228-03.2025.8.11.0012), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Narra a agravante que protocolou, em 03/12/2022, o pedido de acesso da unidade geradora UFV Xavantina 1 (PE no 24553/22), dentro do prazo previsto na regra de transição do art. 26 da Lei no 14.300/2022, e cumpriu todas as exigências legais e regulatórias para o enquadramento no regime GD I.

Aduz que, mesmo após a aprovação do parecer técnico, houve inércia da concessionária quanto à execução de etapas sob sua responsabilidade, o que teria culminado na indevida aplicação do regime GD III, com cobrança de tarifas mais gravosas.

A pretensão liminar para o reenquadramento provisório da unidade no regime GD I, com suspensão das cobranças oriundas do enquadramento atual foi indeferida ensejando a interposição do presente agravo.

A agravante reitera a urgência da medida diante da possibilidade de inviabilização econômica da usina, e destacando que a negativa da distribuidora fere o direito adquirido à regra de transição.

Requereu a concessão de tutela recursal para antecipar os efeitos da medida, o que foi deferido por decisão desta relatoria, determinando o reenquadramento provisório da unidade no regime GD I.

A liminar recursal foi deferida (id. 313748890), ensejando a interposição de agravo interno pela ENERGISA (id. 318207850). No id. 319409363 a agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, defendendo a manutenção da decisão recorrida.

No id. 318208358 foi certificada a intimação da ES PARTICIPAÇÕES para manifestação sobre o agravo interno.

O presente agravo deverá ser julgado na mesma sessão do RAI 1030719-91.2025.8.11.0000, pois ambos foram interpostos contra a mesma decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A ação originária busca o reconhecimento do direito da autora ao enquadramento da unidade geradora fotovoltaica “UFV Xavantina 1” (UC 6/487533-1) no regime tarifário de Geração Distribuída I (GD I), com fundamento na regra de transição prevista no art. 26 da Lei n.o 14.300/2022 (Marco Legal da Geração Distribuída), bem como a determinação para que a concessionária promova o reenquadramento da unidade e a restituição dos valores cobrados a maior sob o regime GD II/III.

O presente agravo tem por objeto a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à obtenção, em caráter liminar, desse reenquadramento tarifário e a suspensão das cobranças.

A controvérsia restringe-se à regularidade e tempestividade dos procedimentos necessários à entrada em operação da unidade geradora fotovoltaica, bem como à definição de responsabilidade pelos atrasos verificados após a revalidação do prazo para início da injeção de energia.

Os elementos constantes dos autos
revelam
divergências quanto à cronologia dos atos praticados, à natureza dos protocolos apresentados e à suficiência da documentação para comprovar o cumprimento integral das exigências técnicas dentro do prazo legal.

T
ais aspectos demandam análise probatória detalhada e exame técnico aprofundado, incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência. A definição precisa da cronologia, da natureza dos pedidos protocolados e da responsabilidade por cada atraso requer instrução específica, razão pela qual não se vislumbra, por ora, probabilidade jurídica suficiente para autorizar a medida antecipatória, mostrando-se adequada a decisão que reservou o exame para momento posterior, após a instrução probatória
.

Nesse sentido, esta Corte já se
proncuniou
no sentido de que controvérsias relativas ao reenquadramento tarifário e ao cumprimento de prazos de geração distribuída
reclamam dilação probatória
, por envolverem análise técnica do conjunto documental:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – DESPROVIMENTO – ENERGIA ELÉTRICA - REENQUADRAMENTO TARIFÁRIO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões e as contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que diante da detida análise do conjunto probatório dos autos, acertada a decisão singular em relação ao reenquadramento tarifário, pois necessária a análise dos documentos juntados aos autos à luz do contraditório. (...).
(N.U 1003207-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2021,
Publicado
no DJE 08/07/2021) (destaquei).

Além disso, o requisito do perigo de dano não se mostra configurado. O prejuízo alegado decorre da aplicação de tarifas mais elevadas, situação de natureza patrimonial, reversível mediante restituição dos valores eventualmente pagos a maior, caso a pretensão venha a ser acolhida.

Não há demonstração de risco concreto de descontinuidade das atividades empresariais ou de colapso financeiro iminente que justifique a intervenção liminar.

Por outro lado, a concessão da medida poderia gerar
dano inverso
, em razão do impacto financeiro e operacional decorrente da alteração imediata do regime tarifário, com potencial desequilíbrio econômico-financeiro do sistema de compensação e da arrecadação setorial.

A prudência processual recomenda, portanto, evitar modificações abruptas em cenário de controvérsia técnica ainda não elucidada.

Importa ressaltar que a tutela recursal deferida inicialmente por esta relator
a
(id. 313748890) o foi em sede de cognição sumária e
inaudita altera parte
.

O reexame da matéria pelo órgão colegiado, agora após a formação do contraditório, com as robustas contrarrazões permite uma análise mais aprofundada da controvérsia fática e jurídica, revelando as incertezas que desautorizam a manutenção da medida liminar. Trata-se de natural aprofundamento da cognição em sede colegiada.

Outrossim, a
presunção de legitimidade dos atos administrativos
da concessionária, somada à complexidade técnico-regulatória da matéria e à necessidade de apuração minuciosa sobre o cumprimento dos prazos e a origem dos atrasos, reforça a adequação da decisão que indeferiu a tutela de urgência, reservando o exame para após a instrução.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu a tutela provisória na origem.

REVOGO os efeitos da decisão liminar anteriormente deferida (id. 313748890).

JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto pela agravada (id. 318207850),
a medida em que
seu objeto, impugnação à decisão liminar, se exaure com a superação do provimento liminar pela presente decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025